Tribunal: TJES
Processo: 0000492-38.2020.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Citação
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000492-38.2020.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRESSA GIOVANELLI e outros (3)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA PERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DE EDP DESPROVIDO E DOS AUTORES PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3410456, reconheceu a inexigibilidade do débito de R$ 4.165,98, condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e determinou a abstenção de cobranças relacionadas ao TOI. A concessionária apelante sustenta a regularidade do TOI e a ausência de conduta ilícita, pleiteando a redução do valor dos danos morais. Os apelados requerem a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do TOI e da cobrança realizada com base nele, à luz da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; e (ii) avaliar a adequação do valor da indenização por danos morais fixada em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129, §7º, exige a comunicação prévia ao consumidor, com pelo menos 10 dias de antecedência, sobre a realização de perícia técnica, garantindo o direito de acompanhamento, pessoalmente ou por representante.

4. O procedimento adotado pela apelante violou a referida resolução, pois o consumidor não foi notificado adequadamente para participar da perícia técnica, configurando irregularidade no TOI.

5. Documentos produzidos unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não constituem prova suficiente para a cobrança do débito, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

6. A ausência de notificação do consumidor e a realização de procedimentos administrativos à revelia violam os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. A inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, decorrente de procedimento irregular, gera danos morais, configurando-se o dever de reparação.

8. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A majoração para R$ 5.000,00 é compatível com a gravidade da conduta, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da concessionária desprovido. Recurso dos consumidores provido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade do TOI em razão da ausência de notificação ao consumidor para acompanhar a perícia técnica viola a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 e os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 é adequada ao caso concreto, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129, §7º; CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 011170118399, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, julgado em 03.03.2020; TJES, Apelação Cível nº 0000146-45.2016.8.08.0046, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30.01.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento de EDP Espírito Santo Centrais Elétricas S/A e dar provimento ao dos autores, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000492-38.2020.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRESSA GIOVANELLI, LUIZ ALBERTO GIOVANELLI DALMOLIN, SIMAO PEDRO GIOVANELLI DALMOLIN
Advogados do(a) APELANTE: WILLIAM DE SOUZA MUQUI - ES4296, WILLIAM LENIN FIGUEREDO MUQUI - ES33312-A
APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A - ESCELSA
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de recursos interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ecoporanga que, em síntese, declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3410456, reconheceu a inexigibilidade do débito de R$ 4.165,98 (quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos), condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e determinou a abstenção de cobranças relacionadas ao TOI, sob pena de multa.

A apelante, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., inconformada, sustenta, em sua apelação, que: (i) o TOI foi emitido em conformidade com as normativas da ANEEL, especialmente a Resolução Normativa nº 414/2010; (ii) o procedimento adotado foi legítimo e devidamente comprovado; (iii) o valor arbitrado para os danos morais foi indevido, pois não se configurou qualquer conduta ilícita; (iv) o valor da indenização, se mantida, deveria ser reduzido para patamares razoáveis.

Por outro lado, os autores Andressa Giovanelli e outros, também inconformados, requerem:(i) a majoração do valor fixado para os danos morais para alinhar-se à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, indicando precedentes em que foram arbitrados valores superiores em situações similares..

Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129,
§7º
que
, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor,
a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Esse também é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

A Resolução 414/2010 da ANEEL, especificamente em seu art. 129, prevê que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. 3. In casu , conforme consta do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade, ora apelante, que não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170118399, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

É inválida a cobrança de valores a título de diferença relativa ao consumo não faturado corretamente em determinado período, após o recolhimento do medidor de energia elétrica e substituição do mesmo, se o procedimento não observou o disposto no artigo 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000146-45.2016.8.08.0046, rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, julgado em 30/01/2018, DJe 09/02/2018).

Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia, sobretudo diante da ausência de prova da efetiva notificação do consumidor, não servindo para tanto as telas do sistema administrativo da parte apelante ou documento por ela confeccionado unilateralmente.

Além disso, oportuno reafirmar o entendimento desta e. 1ª Câmara Cível, no sentido de que
o TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.
(Data: 02/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0005940-02.2020.8.08.0048. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural da
inscrição em cadastro de proteção ao crédito e dos transtornos ocasionados pela irregular atuação do requerido
, fatos, capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia deva ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta Egrégia Primeira Câmara.

Isto posto, necessário
CONHECER
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento) e
DAR PROVIMENTO
ao da parte contrária, a fim de majorar a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.